Tribunal: TJSP
Processo: 2163843-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita – Imprescindibilidade de demonstração da alegada necessidade para a concessão do benefício – Situação não provada pela parte agravante – Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício – Decisão mantida – Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163843-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CLAUDIA
LAINA, é agravado MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163843-49.2019.8.26.0000 -Voto no 11139
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11139
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2163843-49.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CLÁUDIA LAINA
AGRAVADA: MASSA FALIDA DA COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
MÚTUO
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAURU
JUIZ PROLATOR: JAYTER CORTEZ JÚNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita

Imprescindibilidade de demonstração da alegada necessidade para
a concessão do benefício
Situação não provada pela parte
agravante Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício Decisão mantida Recurso
não provido, com determinação.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem
pedido de efeito suspensivo, contra r. decisão de fls. 26/27 que, em
ação de cobrança, indeferiu pedido de gratuidade judiciária, e
determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento
da distribuição.
Recorre a autora alegando que os artigos
98 a 102 do Código de Processo Civil asseguram a gratuidade
justiça à pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios; que, para
apreciação do pedido, o Juízo faculta ao interessado o direito de
provar a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163843-49.2019.8.26.0000 -Voto no 11139
3
próprio sustento e de sua família, e que juntou seus demonstrativos
de pagamento, CTPS, última declaração de imposto de renda,
extratos bancários e faturas de cartão de crédito.
Aduz que mesmo que seus vencimentos
sejam superiores a 3 salários mínimos, não há razão para
indeferimento da benesse, pois embora tenha um salário líquido de
R$ 3.714,93, possui vários gastos com vestuário, alimentação,
transporte, farmácia, todos cotidianos que praticamente esvaziam
os seus ganhos, e confirmam sua hipossuficiência.
Ausente contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Apesar de o artigo 99, § 3o, do NCPC,
estabelecer a presunção de veracidade da insuficiência alegada pela
parte para fins de concessão da gratuidade processual, tal
disposição não obsta, evidentemente, a critério do julgador, exigir a
juntada de documentos outros, em caso de dúvida.
Explica-se.
Conquanto disponha o art. 4°, da Lei n°
1.060/50 que basta a simples afirmação de pobreza para que a
gratuidade judiciária seja concedida, a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a hierarquia piramidal legislativa
sugere que seja observado o mandamento contido no art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal, isto é, há necessidade de
comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163843-49.2019.8.26.0000 -Voto no 11139
4
dever de investigar a real necessidade da parte, como já decidiu a
Jurisprudência:
Justiça
Gratuita.
Pessoa
Física.
Indeferimento. I O benefício da justiça gratuita não
é amplo e absoluto. O artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal de 1988, instaurou novo
regime para o pedido de assistência judiciária
gratuita, revogando o artigo 4o, e seu § 1o, da Lei no
1.060/50. A declaração de necessidade não goza
mais de presunção relativa (iuris tantum) de
veracidade, como determinava o citado dispositivo
legal. A declaração de hipossuficiência financeira
deve vir acompanhada de documentos que
comprovem tal situação, sob pena de indeferimento.
II - O Magistrado tem o poder-dever de perquirir
sobre as reais condições econômico-financeiras do
requerente, podendo solicitar a comprovação da
impossibilidade de arcar com as despesas do
processo. III - Indícios de capacidade econômica.
Contratação de advogado particular. Elevada
quantia a título previdenciário. Considerável
montante sob forma de rendimento não tributável.
Custas
iniciais
reduzidas.
Hipossuficiência
financeira não comprovada. Não caracterização da
necessidade, nos termos do artigo 2o, parágrafo
único, da Lei no 1.060/50. Agravo não provido, com
determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento
0049414-16.2013.8.26.0000; Relator (a): Andrade
Marques; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/05/2013; Data de
Registro: 09/05/2013)
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

Requisitos

Insuficiência

Declaração de pobreza firmada pelo requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163843-49.2019.8.26.0000 -Voto no 11139
5
Elemento insuficiente a atestar situação condizente
com a de pessoa que necessita do benefício -
Presunção de veracidade não corroborada com
outros elementos de prova Indeferimento mantido
Questão que pode ser reapreciada a qualquer
tempo, diante de novos elementos de convicção
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2020776-31.2016.8.26.0000; Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2016; Data
de Registro: 12/05/2016)
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado
para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras prova
e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca
do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício”. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade
Nery,
Código
de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação
Processual
Civil
Extravagante em Vigor, Editora Revista dos
Tribunais, 8a edição, nota 1 ao artigo 4o, da Lei n°
1.060/50, RT, p. 1582)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163843-49.2019.8.26.0000 -Voto no 11139
6
legal e geral é o efetivo recolhimento das custas processuais. A
exceção é a concessão da gratuidade. E não o contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve ser
provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
E, no caso sub judice, analisando todos os
documentos juntados com o pedido, tal comprovação não ocorreu.
E nem haveria necessidade de determinação de juntada de novos
documentos pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, já que todos os
necessários constavam dos autos, mas não foram suficientes para a
comprovação da necessidade da benesse.
Isso porque os elementos constantes nos
autos evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Vejamos.
Os demonstrativos de pagamento de fls.
54/56 demonstram que a autora exerce a função de professora de
educação básica no Município de Bauru, percebendo rendimentos
líquidos na faixa de R$ 3.500,00 ao mês.
Os extratos bancários colacionados às fls.
33/35 apontam a realização de transações de altos valores, como
diversos saques e realização de transferências para outras contas.
A declaração de imposto de renda de fls.
44/53 comprova que, no ano de 2018, a autora recebeu um total de
R$ 83.607,53, que revela renda mensal próxima a R$ 7.000,00.
Ainda, demonstra a propriedade de dois carros próprios.
Percebe-se, portanto, que a autora auferiu
rendimentos mensais superiores ao patamar de três salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163843-49.2019.8.26.0000 -Voto no 11139
7
mínimos, rendimento incompatível com o benefício perseguido,
considerando-se o critério utilizado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e por este Tribuna.
Num País em que o salário mínimo é da
ordem de R$ 1.039,00, a agravante, conquanto não possa ser
qualificada como rica, também não pode ser enquadrada, no
momento, na condição de pobre na acepção jurídica do termo.
Diante
de
toda
a
documentação
colacionada aos autos, não convence que a recorrente tenha perfil
daqueles a quem deve ser destinada a gratuidade.
Assim, não preenchidos os requisitos
autorizadores, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, com determinação de recolhimento das
custas de preparo deste Agravo de Instrumento, em 48 horas,
sob pena de inscrição na dívida ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora